Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DEFERIDA. DECRETO No 8.615/15. REQUISITO OBJETIVO. CRIMES COMUNS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIMENTO.
1. Mantém-se decisão que defere a comutação de pena, nos termos do Decreto Presidencial no 8.615/2015, artigos 2o e 6o., quando restaram preenchidos os requisitos objetivos elencados na referida norma de regência para a concessão.
2. Não se pode considerar o concurso de crimes comuns e hediondo, se na data da publicação do Decreto 8.615/2015, em 25/12/2015, não havia o trânsito em julgado para o delito impeditivo, o que se deu apenas em 13/09/2016.
3. Negado provimento ao recurso.